Tribunal: TJMT
Processo: 1018826-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018826-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 008.120.311-05 (APELADO), EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES 03619596131 - CNPJ: 35.506.979/0001-59 (APELANTE), EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 036.195.961-31 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES 03619596131 - CNPJ: 35.506.979/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 036.195.961-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RELAÇÃO AUTÔNOMA ENTRE
A
COMPRA E VENDA E
O
FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DEFEITOS NO PRODUTO. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO BANCO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Banco Pan S/A contra sentença que o condenou solidariamente à restituição de valores pagos em financiamento e ao pagamento de danos morais em ação envolvendo defeito em veículo adquirido por Rosangela Silva de Oliveira Ferreira, financiado pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

A controvérsia
se
centra na ilegitimidade passiva do Banco Pan S/A para responder pelos defeitos no produto, alegando que sua responsabilidade se restringe ao financiamento e que não integra o mesmo grupo econômico da concessionária.

III. Razões de decidir

1. O contrato de financiamento tem autonomia em relação ao contrato de compra e venda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por defeitos no bem financiado, exceto quando houver vínculo econômico entre o banco e a vendedora, o que não ocorre no presente caso.

2. Inexistindo responsabilidade do banco pelos vícios do produto, deve-se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito em relação à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para extinguir o processo em relação ao Banco Pan S/A com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento
: "A instituição financeira não possui legitimidade passiva em ações que discutem vícios no produto financiado, quando não há vínculo econômico com o fornecedor do bem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
92.525/SP; REsp n. 1.946.388/SP; TJMT, N.U 0014153-44.2014.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A
, contra a sentença de ID
224592179
, proferida pelo Juízo da
10
a Vara
Cível de Cuiabá/MT
,
que
nos autos da
ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias, indenização por dano moral e temporal

e pedido de tutela de urgência
ajuizada
por

ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA
,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
i)
declarar rescindido o contrato de financiamento e condenar os requeridos, solidariamente, a restituir a quantia desembolsada pela parte autora com o pagamento das parcelas mensais;
ii
)
condenar os réus
ao dever de
indenizar pelos danos morais sofridos pela autora no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais);
iii
)
condenar os réus ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por intermédio das razões recursais de ID
224592182, o apelante sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade passiva,
requerendo que ele seja retirado do polo passivo da presente demanda, devendo constar apenas a concessionária, visto que sua
responsabilidade é limitada ao financiamento,
sendo apenas o
fornecedor da somatória de dinheiro utilizado para a compra do automóvel.

Alega a inexistência de relação jurídica direta entre a instituição financeira e a concessionária envolvida na venda do veículo.

Afirma
que o financiamento foi realizado de forma válida, sem qualquer vício de consentimento, fraude ou erro, uma vez que a parte aderiu ao contrato de forma consciente e com todos os requisitos exigidos por lei.

Assevera a inexistência de falha na prestação do serviço do banco, inexistindo ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

De
ss
e modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais
e que
os juros de mora incida
m
a partir do arbitramento.

Em suas contrarrazões (ID 224592186), a apelada manifestou pelo desprovimento do recurso.

O Recurso é
tempestivo

e preparado (ID
225676189
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA
ajuizou
ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias, indenização por dano moral e temporal

e pedido de tutela de urgência
contra
BANCO PAN S/A,
Ezimara
dos Santos Rodrigues 03619596131 “Nome Social: American Multimarcas”
e
Ezimara
dos Santos Rodrigues
,
diante do contrato de compra e venda no 089207381 para aquisição do automóvel Celta e placa QBE-9361, firmando um financiamento com a instituição financeira corré.

Segundo a inicial, a parte autora adquiriu o veículo da concessionária
American Multimarcas
de propriedade de
Ezimara
dos Santos Rodrigues
. Porém, após a entrega
d
o automóvel, ele começou a apresentar vários problemas, os quais não foram resolvidos pela representante da concessionária.

Assim, o veículo foi devolvido e colocado
à
venda,
sendo adquirido por terceiro.

Após o devido processo legal, com a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a
instituição financeira recorreu do
decisum.

Inconformado com a r. sentença, o apelante
suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a operação de compra e venda foi realizada com a concessionária, sendo de sua responsabilidade os defeitos e não da instituição financeira, que apenas disponibilizou o financiamento para a parte autora adquirir o veículo.

Pois bem.
Com razão o apelante.

A relação jurídica travada entre
a autora/apelada
e o requerido,
BANCO PAN S/A
, se restringe à concessão do crédito necessário para a aquisição do veículo, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por eventuais defeitos do bem adquirido.

Seria desproporcional responsabilizar o banco por defeitos existentes em bem de consumo, do qual não participou de sua produção ou comercialização,
além de não
integrar
o mesmo grupo econômico com a concessionária,
consoantes reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
Sobre o tema, tem-se que a iterativa jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a
instituição financeira que concede o crédito para aquisição de veículo em contrato de alienação fiduciária não é parte legítima para responder ação de desfazimento da compra e venda decorrente de vício oculto, eis que não há solidariedade presumida na hipótese
”
(
AgRg
no
AREsp
92.525/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017,
DJe
27/06/2017).
(
g.n
)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO DO PRODUTO. FORNECEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTONOMIA. HIGIDEZ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2.
A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes
. 3. Agravo regimental não provido
." (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
743.054/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
23/08/2018)
(
g.n
)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA No 326/STJ.

1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto.

2. Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").

3. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um “banco de varejo”, sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.

4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).
(
g.n
)

In
casu
, inexistem dúvidas de que a
apelada

ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA
, no intuito de adquirir o veículo
Celta, cor prata, placa QBE-9361, Renavam 1037669263
e não dispor do montante total do valor da compra, socorreu-se da instituição financeira Recorrente para concretizar o negócio (
ID 224591680
).

Nota-se que a empresa vendedora do veículo –
American Multimarcas
– e o Apelante (financeira) são empresas distintas, ou seja, não integram o mesmo grupo econômico.

Nessa esteira, é certo que o Recorrente não deve responder pelo suposto dano no veículo, posto que o vício diz respeito, exclusivamente, ao negócio jurídico de compra e venda, não ao contrato de financiamento celebrado.

Nessa linha de intelecção, confira-se os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO – AVENÇA RESCINDIDA EM RAZÃO DE VÍCIO – AUTONOMIA DO PACTO DE FINANCIAMENTO COM O BANCO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “
De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte de Justiça, não há relação de
acessoriedade
entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição
. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie. Precedentes.” (
AgInt
no REsp 1.519.556/SP)”
. (N.U 0014153-44.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019,
Publicado
no DJE 07/06/2019)
(
g.n
)

“
DIREITO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – COMPRA E VENDA VEÍCULO USADO – CHASSI REMARCADO – INFORMAÇÃO CONSTANTE DO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO A AMBOS APELOS.

Não há falar em ilegitimidade passiva da revendedora de veículos usados, porque, além de ser praxe a negociação de bens em nome de terceiros, com vistas a se eximir de obrigações fiscais, consta o seu nome como vendedora, no contrato de financiamento.

Não há falar em pagamento de indenização por danos materiais e morais se constava do Certificado de Registro do Veículo a informação de que o chassi tinha sido remarcado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado que eventual vício no veículo, a ensejar a rescisão contratual, afeta somente o contrato de compra e venda, não atingindo o negócio jurídico de financiamento, já que não há relação de
acessoriedade
entre ambos, salvo no caso em que a instituição financeira seja vinculada à própria revenda de veículos (banco montadora).
(N.U 1001241-53.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)
(
g.n
)

Diante disso, o banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do
BANCO PAN S/A
, e por consequência, extinguir o processo sem resolução com relação a el
e
, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC.

Outrossim, considerando o provimento do recurso do banco apelante, mantenho a condenação somente dos corréus
Ezimara
dos Santos Rodrigues 03619596131 “Nome Social: American Multimarcas”
e
Ezimara
dos Santos Rodrigues

ao pagamento das custas, despesas e honorários no percentual fixado pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024